Tribunal: TJDFT
Processo: 0736650-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736650-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON JOSE SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Edson José Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID de origem 107551225) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Banco do Brasil S. A., indeferiu o benefício de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 30762342), o agravante sustenta preencher os requisitos necessários para receber do benefício de gratuidade de justiça, segundo a resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, por ter 84 (oitenta e quatro) anos de idade e não possuir investimentos superiores a 20 (vinte) salários-mínimos. Afirma encontrar-se com a saúde debilitada em razão da idade, e que, por isso, toda e qualquer quantia financeira reservada designa-se para uma possível urgência médico-hospitalar. Salienta que o fato de possuir reserva financeira em investimento não afasta a sua hipossuficiência. Destaca, ainda, ser aposentado, sobrevivendo apenas às custas do próprio benefício previdenciário, e que os extratos bancários acostados ao processo de origem comprovariam a necessidade do deferimento do benefício pleiteado. Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, deferindo o benefício de gratuidade de justiça vindicado. Sem preparo, por ser o objeto do recurso apenas o pedido de gratuidade de justiça. Ao ID 31627242, o Juízo de origem informou, por meio de ofício 0716386-03/1- 2021- CJU, ter sido proferida sentença naqueles autos. A parte agravada, embora intimada, não apresentou resposta ao recurso, conforme certidão de ID 32105438. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (Processo n. 0716386-03.2021.8.07.0020) no dia 15/12/2021. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da prolação da sentença, em homenagem ao princípio da cognição1, forçoso reconhecer a perda do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.